Tribunal: TJES
Processo: 5017633-30.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017633-30.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MENTORE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A
RECORRIDO: MARIA APARECIDA FERREIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5017633-30.2025.8.08.0012

Recorrente: MENTORE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

Recorrida: MARIA APARECIDA FERREIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CRÉDITO FÁCIL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 DO STJ). FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA CONTRATAÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Em relação à preliminar de incompetência do Juizado, entendo que a mesma deve ser rejeitada. O acervo probatório constante nos autos é suficiente para o deslinde da causa, prescindindo de perícia técnica complexa.

3 - No mérito, observa-se que a hipótese é de responsabilidade objetiva da instituição financeira. A fraude praticada por terceiros, mediante contratação indevida em nome do consumidor, caracteriza fortuito interno, conforme consolidado pela Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras reSpondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4 - A recorrente não apresentou provas de que a contratação foi realizada regularmente pela autora, ônus que lhe competia (art. 6º, VIII, CDC). A fragilidade do sistema de segurança, que permitiu a formalização de contrato fraudulento, configura falha na prestação do serviço.

5 - Deve ser mantida a condenação da instituição financeira à restituição da quantia de R$ 1.309,00, conforme determinado na sentença de origem, visto que não houve comprovação da legitimidade do negócio jurídico que originou o débito.

6 – O dano moral decorre diretamente da contratação indevida e da angústia causada pela transação fraudulenta realizada à revelia da consumidora, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano e atingindo a dignidade da parte autora.

7 – Manutenção do
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor da condenação
pela recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)